Tribunal: TJPA
Processo: 0023778-03.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023778-03.2017.8.14.0401

APELANTE: JHON NICOLAS RIBEIRO LINHARES, RODOLFO DA SILVA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
:

0023778-03.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RODOLFO DA SILVA PINTO

APELANTE: JHON NICOLAS RIBEIRO LINHARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

FLORIANO BARBOSA JUNIOR

DEFENSOR PÚBLICO:

FABIO PIRES NAMEKATA PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA A COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. DESENTRANHAMENTO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por RODOLFO DA SILVA PINTO e JHON NICOLAS RIBEIRO LINHARES contra sentença da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que os condenou a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa requereu a absolvição por ilicitude da prova ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal que originou a prova incriminadora foi realizada com base em fundada suspeita; (ii) verificar se a eventual ilicitude da diligência contamina as provas subsequentes, implicando em absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial realizada sem mandado judicial e desacompanhada de fundada suspeita fere o art. 244 do Código de Processo Penal, bem como a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que exige elementos objetivos e verificáveis como condição para a legalidade da busca pessoal.

4.

Os depoimentos colhidos na instrução revelam que os apelantes foram abordados por estarem em "atitude suspeita", sem descrição concreta de qualquer comportamento que justificasse a medida invasiva, evidenciando vício de origem na diligência policial.

5.

A ausência de registros audiovisuais e de justificativa concreta para a intervenção estatal reforça o entendimento de que a diligência foi arbitrária, conforme reconhecido pelo STJ no HC 768.440/SP e pelo STF no HC 208.240/SP.

6.

A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente no caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, exige que a busca pessoal respeite o princípio da legalidade e se baseie em suspeitas concretas, sob pena de violação de garantias fundamentais.

7.

Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, todas as provas obtidas a partir dela devem ser desentranhadas dos autos, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, §1º, do CPP.

8.

Diante da ausência de provas lícitas da existência do fato típico imputado, impõe-se a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal realizada sem fundada suspeita objetiva e sem justificativa concreta viola o art. 244 do CPP e os princípios constitucionais da legalidade e da inviolabilidade pessoal.

2.

As provas obtidas a partir de diligência ilegal devem ser desentranhadas dos autos, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada.

3.

Ausentes provas lícitas da existência do fato típico, impõe-se a absolvição do acusado com base no art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 157, §1º, e 386, II; CF/1988, art. 5º, LVI e LXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 29/08/2024; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 25/04/2022; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02/03/2023; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
:

0023778-03.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RODOLFO DA SILVA PINTO

APELANTE: JHON NICOLAS RIBEIRO LINHARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

FLORIANO BARBOSA JUNIOR

DEFENSOR PÚBLICO:

FABIO PIRES NAMEKATA PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA A COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RODOLFO DA SILVA PINTO
e
JHON NICOLAS RIBEIRO LINHARES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando ambos os apelantes à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 23/09/2017, por volta das 00h10min, nesta capital, guardas municipais efetuaram a prisão dos recorrentes, após estes terem sido supostamente flagrados na Praça do Carmo na posse de tabletes de entorpecentes contendo substância prensada semelhantes a droga conhecida popularmente como ‘
maconha
’ (id 19040837).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição dos apelantes, sustentando a inexistência de provas válidas nos autos, bem como, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas (id 20014924/19040946).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso (id 20014928).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do apelo (id 20493747).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A sentença impugnada deve ser integralmente reformada, pois a condenação dos apelantes se funda exclusivamente em provas oriundas de diligência policial cuja legalidade se revela absolutamente questionável, especialmente quanto à fundada suspeita que a originou.

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado somente quando houver fundada suspeita. Todavia, segundo jurisprudência recente e consolidada do Superior Tribunal de Justiça (RHC 158.580) e do Supremo Tribunal Federal (HC 208240), não basta uma simples intuição ou comportamento subjetivamente interpretado como suspeito por agentes da lei para justificar essa medida invasiva.

No caso, os elementos de prova colhidos durante a instrução revelam que a abordagem policial aos apelantes não foi precedida de qualquer fundamento objetivo ou concreto.

A única testemunha inquirida em juízo foi o guarda municipal Guilherme Freitas de Lima. Ele narrou que os apelantes foram abordados por estarem em atitude dita classificada como suspeita, sem, contudo, especificar os motivos ou circunstâncias que justificariam essa classificação.

Ao final, o relato policial dessa testemunha mostrou-se vago, impreciso e dissociado de outros elementos objetivos ou indicativos de crime, bem como capazes de conferir verossimilhança à sua versão.

Ademais, inexistem nos autos imagens, áudio ou qualquer registro eletrônico da diligência, fato que, conforme jurisprudência recente do STJ (HC 768.440/SP), reforça a necessidade de maior rigor na análise da legalidade da prova obtida.

Friso que essas diretrizes jurisprudências acima referenciadas são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Com efeito, a ausência de elementos que comprovem a licitude da busca realizada contamina todas as provas dela decorrentes, configurando manifesta nulidade, por afronta ao devido processo legal e à garantia constitucional da inviolabilidade pessoal.

Portanto, me parece imperioso reconhecer a ilicitude das provas que embasaram a ação penal, impondo-se, por conseguinte, o desentranhamento dos elementos probatórios derivados da busca ilegal e a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por inexistência de provas lícitas da existência do fato.

Em suma o apelo comporta provimento.

Posto isso, conheço da apelação e, acolhendo a preliminar arguida pela defesa,
dou-lhe provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal a que foram submetidos os ora apelantes, bem como de todos os elementos probatórios que delas derivaram;

§

Determinar o desentranhamento dos referidos elementos dos autos;

§

Absolver os recorrentes
RODOLFO DA SILVA PINTO
e
JHON NICOLAS RIBEIRO LINHARES
das acusações formuladas na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025